Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SALDO FGTS. PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. ART. 2o, § 2o DA LEI No 8.036/1990. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a agravante pretende obter a reforma da decisão que determinou que indeferiu o requerimento de penhora de quantias depositadas em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP. 1.1. Preliminarmente, a recorrente sustenta a necessidade de desconstituição da decisão agravada em razão da deficiência na fundamentação ali adotada, nos termos do art. 489, inc.IV. do CPC.
2. Convém observar que a regra prevista no art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil, compatível com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal pressupõe que nas decisões judiciais, em sentido lato, devem ser apreciadas as questões formuladas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico adotado e menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em exame. Preliminar rejeitada.
3. A recorrente pretende obter a ordem de constrição referente aos saldos eventualmente existentes em contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP. 3.1. A despeito do que quer fazer crer a agravante, a penhora dos referidos valores não é disciplinada pelo art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil 3.2. Nesse sentido, a Lei no 8.036/1990 e a Lei Complementar no 26/1975 dispõem expressamentte a respeito da impenhorabilidade dos valores depositados nas contas individuais relativas ao FGTS e ao PIS-PASEP.
4. Recurso conhecido e desprovido.